Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736502-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, DEBORA CRISTINE SARKIS VERANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TOTVS S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705997-69.2024.8.07.0014, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo em decisão ID 68970118, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 72082592. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobreveio sentença de mérito (ID 239491051 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 10:41:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora